Tribunal: TJMT
Processo: 1006435-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006435-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ALINE DOS SANTOS - CPF: 026.909.601-92 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), Superintendente Penitenciário SAAP SESP (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO DE SEGURANÇA — REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não há que se falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de remoção do servidor público, uma vez que se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Aline dos Santos
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Superintendente Penitenciário
e do
Secretário Adjunto de Administração Penitenciária de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que é servidora efetiva no cargo de Agente Penitenciário, lotada na Cadeia Pública de Juara, requereu, em 20 de fevereiro de 2019, a sua remoção para o Município de Tangará da Serra.

Assevera que a remoção tem por finalidade “
uma melhora do seu estado psíquico através do suporte familiar, posto que a agravante mora sozinha e está numa distância há cerca de 800km da onde reside sua família que é a cidade de Tangará da Serra-MT.
”.

Afiança que o requerimento administrativo com o objetivo de ser removida para o Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra – MT, foi indeferido “
sob a alegação que a agravante foi nomeada através de Termo de Ajustamento de Conduta para os servidores aprovados em concurso, assim considerando que Juara não foi contemplada pelo TAC e atualmente conta com baixo efetivo na Unidade Prisional.
”.

Requer “
sua remoção para o Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra-MT
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 7789549).

Contrarrazões (Id. 7964973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 8854954), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] A Impetrante é servidora pública estadual, exercendo atualmente o cargo de Agente Prisional. Pretende com esta ação assegurar sua remoção imediata da cidade de Juara/MT para a cidade de Tangará da Serra/MT.

[...]

Portanto, transpondo a referida legislação ao presente caso, verifico que a parte Impetrante não se enquadra em quaisquer requisitos da referida lei.

Isto porque não há a comprovação efetiva da existência de vagas no sistema prisional da cidade de Tangará da Serra/MT, apta a receber a Impetrante.

Outrossim, a Administração manifestou-se expressamente pelo desinteresse do órgão em promover a transferência da Autora, tendo em vista o baixo efetivo na localidade de Juara/MT.

Ademais a remoção por motivo de saúde, deverá ser precedida da apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como está condicionada à existência de vagas, conforme determina o Estatuto dos Servidores Públicos, Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990:

[...]

Dessa forma, o pedido de remoção da Impetrante não está fundamentado em hipótese legal a autorizá-la.

Ante o exposto, indefiro a liminar almejada.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimem-se.
[...]. (Id. 7734286, fls. 20/23).

Aline dos Santos, servidora efetiva no cargo de Agente Penitenciário, lotada na Cadeia Pública de Juara, requereu, em
20 de fevereiro de 2019
, a sua remoção para o Município de Tangará da Serra, sob a alegação de que “
há cerca de um ano e nove meses fui removida a pedido para esta unidade a qual estou lotada, mas no entanto não me adaptei à cidade e por conta disso estou tendo problemas de ansiedade, para preservar minha saúde física e mental solicito esta remoção.
” (Protocolo no 77475/2019, Id. 7734286, fls. 12).

A agravante juntou laudo médico datado de
5 de abril de 2019
, do teor seguinte:

Laudo Médico

Aline dos Santos está iniciando em tratamento aos meus cuidados devido ao diagnóstico F43.2 e F41.1 pelo CID-10.

Paciente tem quadro de ansiedade generalizada e está com sintomas agudos (crises de pânico). Está morando em Juara, e não está em condições efetivas ficar sem suporte familiar.

Visando colaborar com a melhora do estado psíquico recomendo avaliar a possibilidade de a paciente ser removida para Tangará da Serra, onde reside a família. O suporte sociofamiliar tem o potencial significativa de ajuda-la na melhora do estado psíquico.

05/04/2019

Dr. Ricardo M. Falavigna

Médico Psiquiatra

CRM-MT 3168 (Id. 7734286, fls. 15).

É de se registrar que o laudo médico juntado no Id. 7734286, fls. 16, não se refere a agravante: “
Atesto para os devidos fins que o Sr. (a)
Leia dos Santos
é portadora de depressão psicótica crônica e epilepsia de difícil controle
”. [sem negrito no original]

O pedido de remoção restou indeferido nos seguintes termos:

[...] Indeferimento do pedido de remoção

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando a Portaria no 040/2014/GAB-SEJUDH de 22 de maio de 2014;

Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta que determina a nomeação de servidores aprovados em concurso,

tendo em vista baixo efetivo em Unidades Prisionais, e a Unidade de Juara não foi contemplada
;

Considerando que a Adjunta de Administração Penitenciária se manifesta favorável ao pedido somente por permuta;

Informa:

I –
Foi indeferido o pedido de remoção do(a) servidor(a) Aline dos Santos
, matrícula funcional no 251743, Cargo: Agente do Sistema Penitenciário, Efetivo(a), da Diretoria de Cadeia Pública de Juara para o Centro de Detenção Provisória de Tangará. [...]. (Id. 7734286, fls. 18).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, alterada pela Lei Complementar no 187, de 15 de julho de 2004, estabelece que:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

[...]

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. [...]. [sem negrito no original]

Por sua vez, a Lei no 8.275, de 29 de dezembro de 2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo do Estado, dispõe:

Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração
e a existência de vaga. [sem negrito no original]

Logo, seja a pedido ou de ofício, sem dúvida que a remoção é ato discricionário da Administração, a depender do interesse público e do preenchimento de outros requisitos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — REMOÇÃO DE SERVIDOR — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

Os fundamentos não se mostram com a relevância necessária para o deferimento de liminar em mandado de segurança. O direito alegado não se apresenta líquido nem certo, uma vez que a remoção do servidor público se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 139804/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 14 de abril de 2015).

Mais. A agravante sequer demonstrou a existência de vagas no Órgão situado no Município de Tangará da Serra, bem como apresentou laudo pericial emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso,
pelo que
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020